Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718686-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON BUGANZA JUNIOR RECORRIDO: JOSE ALVES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO. DEMORA ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. CHEQUE DADO EM GARANTIA DE UM NEGÓCIO JURÍDICO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO. 1. Verificado que o erro no direcionamento da demanda não foi determinante para a demora que se sucedeu até a recepção da petição inicial pelo juízo competente, por fato imputável exclusivamente ao serviço judiciário, deve ser afastada a prescrição pronunciada, com base no art. 240, § 3o, do CPC. 2. No caso, a ação de execução foi instruída apenas com o cheque caução, desacompanhado do respectivo contrato a que se refere, o qual era indispensável, porquanto a ele vinculado, para demonstrar a liquidez e exigibilidade. Além disso, não se caracteriza como título executivo o cheque dado em garantia de negócio jurídico, se não instruída a ação de execução com os documentos que demonstrem o cumprimento das condições necessárias para exigir o direito, bem assim com a prova de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento. 3. Apelação conhecida e provida para reformar a r. sentença com o afastamento da prescrição e, prosseguindo na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedentes os embargos do devedor para declarar extinto o processo de execução, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, mantidos os ônus da sucumbência, por fundamentos diversos da sentença. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal, tampouco indica a qual artigo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona. Limita-se a tecer considerações acerca do descabimento de alegação de nulidade somente quando conveniente à parte, e que a denominada “nulidade de algibeira” ofende a boa-fé processual. Menciona, de passagem, os artigos 5o e 801 ambos do Código de Processo Civil. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Aluízio Geraldo Craveiro Ramos, OAB/GO 17.874 (ID 36143049, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à interposição lastreada na alínea “a” do autorizador constitucional, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF" (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Quanto ao aludido dissídio jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, já assentou a Corte Superior “que a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, a apreciação da tese recursal no sentido da ocorrência de ofensa à boa-fé processual demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Aluízio Geraldo Craveiro Ramos, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012